Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-03.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800557-03.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: ROSANGELA PEREIRA COSTA, MARIA VILMA SOUZA DA COSTA, FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA, LEIDIMAR GONCALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ART. 932 DO CPC. LEGALIDADE. JULGAMENTO SINGULAR FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO VIA AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA OU INAPLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança.

2.

O agravante sustenta nulidade da decisão por suposta violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal, alegando julgamento monocrático indevido diante da existência de controvérsias jurídicas relevantes, bem como inadequada aplicação da jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do julgamento monocrático que conheceu e negou provimento à apelação, bem como a alegada necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do Tribunal, sendo legítimo quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência dominante.

5. Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a decisão singular pode ser submetida ao crivo do órgão colegiado por meio de agravo interno.
6. Eventual alegação de nulidade resta superada com a reapreciação da matéria pelo colegiado, inexistindo prejuízo às partes, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

7. O recurso de apelação foi devidamente conhecido e teve seu provimento negado monocraticamente, porquanto a decisão recorrida se encontra alinhada à jurisprudência dominante, não havendo irregularidade na atuação do relator.

8. O agravante não demonstrou, de forma concreta, a inaplicabilidade da jurisprudência adotada, limitando-se a alegações genéricas acerca da relevância da matéria e da suposta violação a princípios constitucionais.

9. A invocação abstrata de princípios como separação dos poderes, legalidade e responsabilidade fiscal não é suficiente para infirmar a decisão, ausente demonstração objetiva de violação.

10. O agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração das razões já expendidas na apelação.

11. Inexistindo elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É legítimo o julgamento monocrático de recurso pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de reapreciação pelo órgão colegiado via agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021; Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 06/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
contra a decisão monocrática (ID nº 27995631), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao realizar julgamento aprofundado de mérito de forma monocrática, afastando indevidamente a apreciação colegiada de questões relevantes suscitadas na apelação.

Defende que a atuação individual do relator deve ser excepcional, não sendo adequada quando o recurso apresenta controvérsias jurídicas substanciais, especialmente aquelas relacionadas à interpretação normativa, à atuação do Poder Judiciário frente à Administração Pública e à observância de princípios constitucionais como a separação dos poderes, a legalidade e a responsabilidade fiscal.

Sustenta, ainda, que houve inadequada aplicação de entendimento jurisprudencial, uma vez que a decisão agravada considerou genericamente a conformidade da sentença com precedentes dominantes, sem enfrentar de maneira específica os argumentos apresentados pelo ente municipal.

Segundo o agravante, a aferição de aderência à jurisprudência não pode ser feita de forma abstrata, sobretudo quando existem teses jurídicas relevantes que demandam análise aprofundada e confronto com precedentes qualificados.

O Município também aponta violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal em sua dimensão recursal, afirmando que a negativa de seguimento à apelação, por decisão monocrática, implicou supressão indevida da instância colegiada e esvaziamento do efeito devolutivo do recurso.

Argumenta que o julgamento por órgão colegiado constitui garantia fundamental das partes, assegurando maior segurança, legitimidade e pluralidade na formação da decisão judicial.

Diante disso, requer, em caráter principal, a reconsideração da decisão pelo relator, com o regular processamento da apelação.

Subsidiariamente, pleiteia o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e determinar a apreciação do recurso de apelação pela turma julgadora, além da intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 33718108).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia do recurso consiste em definir se foi legítima a decisão monocrática que negou provimento à apelação sob alegada conformidade com a jurisprudência, ou se, diante da existência de questões jurídicas relevantes suscitadas pelo Município, seria necessária a apreciação do recurso pelo órgão colegiado, em respeito ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal.

No que concerne à insurgência contra o julgamento monocrático, verifica-se que a decisão combatida encontra-se estritamente pautada na autorização legal prevista no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como na disposição regimental contida no art. 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (RITJE/PA).

Tal modalidade de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade, da eficiência e da razoável duração do processo, conforme preceituam o art. 4º do CPC e o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, a submissão da matéria ao órgão fracionário, por meio do recurso de agravo interno, tem o condão de ratificar a decisão unipessoal e sanar eventual vício de colegialidade, o que demonstra a absoluta inexistência de prejuízo às partes litigantes, seguindo o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada ao prever que a apreciação do tema pelo Colegiado supera qualquer alegação de nulidade, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
. PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.

POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES
. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 1.1
. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno
. 2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. 3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022. 2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência dessa Corte de Justiça:

EMENTA
:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE
. MORA CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de que não reconheceu a abusividade da taxa de juros cobrada no contrato bancário e, consequentemente, não descaracterizou a mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i)
se é possível o julgamento monocrático do recurso com base no regimento interno do tribunal
; e (ii) se a taxa de juros contratada é abusiva a ponto de descaracterizar a mora do devedor.

III. Razões de decisão

3.
O art. 932, VII, do CPC autoriza o relator a exercer outras atribuições previstas no regimento interno do tribunal, sendo válido o julgamento monocrático baseado em jurisdição dominante.

4. O simples fato de a taxa de juros estar acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser demonstrada a partir dos especialistas do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1.
É válido o julgamento monocrático baseado em jurisdição dominante, nos termos do art. 932, VII, do CPC c/c regimento interno do tribunal.
" "2. A taxa média de mercado é referencial útil para o controle da abusividade dos juros, mas seu simples excesso não configura, por si só, abuso capaz de descaracterizar a mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, 'd' e XII, 'd'.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09/09/2024; REsp n. 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23/6/2022."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036691-36.2011.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025)

Não procede, portanto, a alegação de que a decisão agravada teria promovido julgamento exauriente do mérito da apelação.

Na hipótese, o recurso de apelação foi devidamente conhecido e teve seu provimento negado monocraticamente pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC, porquanto a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante.

Tal atuação não configura afronta ao modelo colegiado nem implica supressão de instância, mas representa regular exercício das atribuições do relator, em consonância com os princípios da celeridade e da eficiência, bem como com o dever constitucional de fundamentação.

Outrossim, o agravante não logra demonstrar, de forma concreta, a inaplicabilidade da jurisprudência adotada na decisão monocrática, limitando-se a alegações genéricas acerca da relevância da matéria e da suposta violação a princípios constitucionais.

Não há indicação de precedente vinculante afastado indevidamente, tampouco demonstração de distinção fática ou jurídica capaz de infirmar o entendimento aplicado.

Ressalte-se que a invocação abstrata de princípios como separação dos poderes, legalidade e reserva do possível não é suficiente para desconstituir a decisão recorrida, exigindo-se demonstração objetiva de sua violação, o que não se verifica no caso.

Por fim, verifica-se que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos determinantes da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões já expendidas na apelação, o que não se mostra suficiente para sua reforma.

Assim, revela-se adequada a manutenção da decisão monocrática, porquanto alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e proferida em estrita observância à legislação processual aplicável.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026